Tribunal: TJMT
Processo: 0017850-31.2018.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017850-31.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCO ANTONIO DE SOUZA (APELADO), BRUNA FRANCISCA DE FIGUEIREDO - CPF: 707.315.021-16 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RESISTÊNCIA (ART. 12, LEI 10.826/03 E ART. 329, CP) –
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA AVENTADA EM CONTRARRAZÕES DA DEFESA
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MP – RECURSO QUE VISA O REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO PELA
VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
– QUANTIDADE ELEVADA DE ARMAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS – POSSIBILIDADE –
DECOTE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– IMPERTINÊNCIA – CONFISSÃO QUALIFICADA – ACUSADA QUE JUSTIFICA SUA CONDUTA ANTE AS ATITUDES DOS POLICIAIS –
PREQUESTIONAMENTO
– IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELOS RECORRENTES – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO –
RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Incabível o acolhimento da preliminar de prescrição com base na pena concretamente fixada na sentença, suscitada pela defesa dos apelados, pois não houve trânsito em julgado para a acusação, que interpôs apelação postulando o aumento da pena de ambos.

2. É entendimento pacificado na jurisprudência que a apreensão de grande quantidade de armas e munições, de calibres diversos, justifica a análise desfavorável da culpabilidade e a majoração da pena-base. Precedentes.

3. Considerando que a apelada, mesmo justificando sua conduta como defesa diante da alegada atitude agressiva dos policiais militares, esclareceu os fatos relacionados ao delito, sua confissão qualificada deve ser levada em conta na dosimetria da pena.

4. Para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, o requisito do prequestionamento é plenamente satisfeito com a análise das teses ventiladas no recurso, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados.

5. Recurso parcialmente provido, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os apelados nos seguintes termos:

·

MARCO ANTÔNIO DE SOUZA:

01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito descrito no
artigo 12, da Lei n. 10.826/03, c.c. art. 61, inciso I,
c.c.
art. 65, inciso III, alínea 'd', ambos do CP
; e

·

BRUNA FRANCISCA DE FIGUEIREDO: 02 (dois) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, pela prática do delito descrito no
artigo 329,
c.c.
art. 61, inciso I,
c.c.
art. 65, inciso III, alínea 'd', todos do CP
, absolvendo-a do crime de crime de posse de arma de fogo, nos termos do art. 386, IV, do CPP, e declarando extinta a punibilidade do crime de lesão corporal leve, com fulcro no artigo 107, V, do CP (Id. 2230046900 – p. 252-276).

Nas razões recursais o
Parquet
requer o aumento da pena-base do crime descrito no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, em relação ao apelado Marcos Antônio de Souza, bem como o afastamento da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “d” do CP) reconhecida em favor da apelada Bruna Francisca de Figueiredo (Id. 223004696).

Em contrarrazões os apelados Marcos Antônio de Souza e Bruna Francisca de Figueiredo, buscam, preliminarmente, seja declarada a extinção da punibilidade do apelado Marcos em relação ao delito de furto, em face da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa (artigos 107, IV, 109, V e 110, todos do CP) e, no mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 223005153).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do apelo ministerial para que seja exasperada a pena-base imposta ao réu Marco Antônio de Souza e decotada a atenuante da confissão espontânea concedida à ré Bruna Francisca de Figueiredo (Id. 225342678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo Ministério Público.

Conforme consignado no relatório, trata-se de recurso ministerial objetivando, primeiramente, o recrudescimento da pena-base imposta ao réu Marco Antônio de Souza. Em relação à apelada Bruna Francisca de Figueiredo, busca o decote da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal.

Analisando os autos, entendo que
razão assiste ao Ministério Público
.

De início, cumpre registrar que nenhuma dúvida se apresenta acerca da materialidade e da autoria dos delitos tratados nos autos, mesmo porque nenhuma contestação se fez a respeito delas, em franco reconhecimento e conformação pela defesa dos acusados ao desate condenatório, o que, aliás, encontra inteira ressonância nas provas coligidas.

·

Preliminar de prescrição na modalidade retroativa:

A defesa dos apelados busca, em sede de contrarrazões, o reconhecimento da prescrição na modalidade retroativa, baseando-se na pena imposta na r. sentença.

No entanto, como se sabe, a eventual extinção da punibilidade em razão da prescrição retroativa, com base na pena concretamente aplicada, requer o trânsito em julgado para o Ministério Público, conforme estabelecido no artigo 110, § 1º, do Código Penal.

No caso em apreço, não possui razão a defesa, pois o recurso foi interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO que postulou o aumento da pena fixada na sentença para ambos os apelantes, de modo que não ocorrido o trânsito em julgado para a acusação, não cabe o reconhecimento da prescrição antes da análise do recurso interposto (CP, art. 110, § 1º).

Assim,
REJEITO
a preliminar e passo ao mérito.

·

Do recrudescimento da pena-base imposta ao réu Marco Antônio de Souza:

O
Parquet
sustenta a necessidade de aumento da pena-base fixada ao apelado, sob o argumento de que a jurisprudência nacional possui o entendimento pacífico de que a pluralidade de armas encontradas deve ser considerada para valorar a pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, o que não aconteceu no caso em análise.

Ao realizar a dosimetria da pena aplicada ao apelado, o magistrado de origem valorou negativamente tão somente a circunstância judicial dos antecedentes criminais, conforme se verifica:

“(...) Da Culpabilidade: No contexto do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade é tida como fator de gradação da pena (juízo de reprovação que recai sobre a conduta); nesse particular, concluo que a culpabilidade do Acusado se encontra dentro dos parâmetros esperados para o delito cometido.

Dos antecedentes: o Acusado possui folha de antecedentes criminais pontilhada de práticas delitivas, já tendo sofrido quatro condenações transitadas em julgado, anteriores aos fatos narrados na denúncia, conforme já citado em linhas acima, e, a fim de se evitar a ocorrência de
bis in idem
, levarei em consideração, nesta etapa, como maus antecedentes, duas das condenações mais antigas, deixando as mais recentes para serem apreciadas na etapa seguinte. (...).

Da conduta social: De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) "a conduta social do agente deve ser sopesada em relação à sua situação nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundido com antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado (HC: 107795/RS). Acontece, porém, que inexistem, nos autos, elementos sobre a conduta social do Réu, o que impossibilita sua valoração;

Personalidade do Agente: não há dados sobre a personalidade do agente, aptos a considerar essa circunstância negativamente;

Das circunstâncias do crime: as circunstâncias do crime apresentam-se como típicas do delito de posse ilegal de arma de fogo, não havendo qualquer elemento acidental apto a agravar a pena neste momento.

Das consequências do crime: as consequências não foram danosas, já que não há nos autos notícia de que o armamento foi usado para cometer outros delitos;

Do comportamento da vítima: A vítima no caso é a Sociedade que nada construiu para o evento delitivo.

Embasada nisso, fixo a pena-base do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido acima do mínimo legal de UM ANO E DOIS MESES DE DETENÇÃO E MULTA DE DEZ DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (...)” (Id. 2230046900 – p. 252-276) (
grifos meus
).

Conforme se infere dos autos, o apelado mantinha guardadas em sua residência 02 (duas) armas de fogo e quantidade significativa de munições, conforme se observa do Termo de Apreensão acostado ao Id. 223004689 – p. 46, o qual revela a captura de 01 (uma) pistola calibre .380, 01 (um) revólver calibre .38, 08 (oito) munições calibre .38 e 07 (sete) munições calibre .380.

Contudo, ao realizar a dosimetria da pena o magistrado de origem deixou de considerar a quantidade e variedade de armas e munições apreendidas em poder do apelado.

A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Para fins de fixação da pena-base, a culpabilidade deve ser entendida como o juízo de reprovação da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Com efeito, no caso em análise, a quantidade e variedade de armas e munições apreendidas extrapolam o ordinário do tipo penal e são aptas a valorar as circunstâncias do delito.

É firme no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a apreensão de expressiva quantidade de armas e/ou munições desborda das elementares do tipo penal, revelando a maior reprovabilidade da conduta, de sorte a justificar idoneamente a elevação da pena-base.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO, TRÁFICO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PENA-BASE. CULPABILIDADE. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE MUNIÇÃO E ARMAS. FUNDAMENTO IDÔNEO.
REFORMATIO IN PEJUS
. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA DESLOCADA DA SEGUNDA PARA A PRIMEIRA FASE. PENA FINAL REDUZIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. É firme nesta Corte o entendimento de que a apreensão de expressiva quantidade de armas e/ou munições desborda das elementares do tipo penal previsto no art. 16 da Lei 10.826/03, revelando a maior reprovabilidade da conduta, de sorte a justificar idoneamente a elevação da pena-base. 2. A Corte
a quo
, em recurso exclusivo da defesa, deslocou uma condenação pretérita que tecnicamente não se enquadrava no conceito de reincidência para a primeira fase de dosimetria, a fim de negativar o vetor dos antecedentes, até então neutralizado, o que, no entanto, não configura reformatio in pejus, haja vista a redução da pena final. 3. Agravo regimental improvido” (AgRg no HC n. 578.649/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2020, DJe de 17/8/2020) (grifos meus).

“(...) A dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade, em flagrante violação do art. 59 do Código Penal - CP, o que não se constata na hipótese dos autos.
In casu
, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ante a existência de circunstâncias desfavoráveis - a apreensão de diversas armas e grande quantidade de munições -, de modo que resta justificado o acréscimo da reprimenda na primeira fase da dosimetria pelo desvalor da culpabilidade (...)” (AgRg no AREsp 1353606/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019).

Com efeito, deve ser aplicada a valoração negativa da culpabilidade do apelado Marco Antônio de Souza, em maior censura em razão da quantidade elevada de armas e acessórios.

·

Do decote da atenuante da confissão espontânea aplicada para a apelada Bruna Francisca de Figueiredo:

O Ministério Público requer o decote da atenuante descrita no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal, aplicada à apelada Bruna, sob o argumento que
“em nenhum momento processual ou inquisitorial, tanto em sede de Delegacia, quanto em Juízo, foi possível atestar que a citada apelada tenha confessado espontaneamente que de fato cometeu o crime de Resistência
”.

Ao ser ouvida em ambas as fases, a apelada
BRUNA FRANCISCA DE FIGUEIREDO
manteve a mesma versão dos fatos, tendo narrado o seguinte:

“(...)
Juíza
: Não vamos por parte. Você vai me contar todos. Mas essas armas, elas estavam com você?
Apelada
: Não tava dentro da minha casa. Não tava comigo.
Juíza
: Você tinha posse dessas armas? Apelada: Não, eu não tenho arma, não sei nem atirar. Como que eu vou ter arma?
Juíza
: Você não sabia dessas armas lá?
Apelada
: Não sabia.
Juíza
: Nenhuma dessas duas armas?
Apelada
: Nenhuma dessas duas armas. Juíza: Esses dois crimes você nega? Apelada: Eu nego. Se meu marido tinha, então era dele, né? Mas dentro da minha casa não entra, porque desde quando eu abandonei tudo que era errado, eu fui tentar viver certo para criar meu filho, na minha casa não entra nada errado, pode entrar lá, pergunta onde eu moro é onde que eu vivi a minha vida. Quem sabe onde eu cheguei hoje sabe que eu não ia aceitar isso. Ele tinham um mês e vinte dias que estava dentro de casa, que ele tinha saído. Ele ficou um mês e 22 dias na rua.
Juíza
: E aí, o que é que aconteceu então, quando os policiais chegaram, porque aí são dois crimes, execução de ato ilegal e a lesão corporal. (...)
Apelada
: Foi assim, eles vieram com ele da vendinha, né? Ele foi com Moisés na vendinha comprar refrigerante, um vinho pra ele tomar. Aí vieram. Eu estava dentro de casa, né? Tava eu e a minha vizinha, que ela tava fazendo minha unha. Aí chegou um homem, tudo de preto, com gorro e falou assim “você que é mulher do Marcos António”? Eu falei sou, né? Ele falou assim, cadê o documento dele? Quando eu virei para pegar o documento dentro de casa, ele já empurrou o meu portão e entrou para dentro. Quando ele entrou, já veio duas viaturas. Quando eles entrou, aí com meu marido ali, né, (...) já estava com eles e meu filho chorando. Aí eu peguei meu filho, né? E nisso eles já entraram. Aí ele falou assim, cadê as armas, cadê as armas? Eu falei, eu não sei de arma e já entraram sem pedir minha autorização nem nada, já entraram dentro da minha casa. Aí ponharam o meu marido na viatura e ficaram com nós lá dentro de casa, eu, a minha filha e o meu filho, né? Essa menina minha não mora comigo, mora com o pai dela, só que ela tava passando umas temporadas aqui comigo. Aí quando entrou com ele na viatura, aí ele começou a revistar tudinho, sabe? Na primeira revista, não achou nada, não tinha nada na minha casa, na primeira revista. Revistaram, revistaram e nada. Aí na segunda revista, foram lá na viatura, conversaram com ele, aí entrou. Aí entrou do lado um corredor que dá no acesso, na casa do fundo e já vieram com as armas. Revistaram a casa da vizinha tudinho e vieram com as armas? Mas antes disso, eu mordi o policial, porque eles me jogaram no chão e eles pegaram o leite da geladeira, por Deus que está no céu. Pegaram uma vasilha de arroz minha, jogaram no chão. Para quê jogar o arroz? Nós só tinha aquele arroz. Eu fiquei presa e quem deu comida para minha filha foi minha vizinha. Lá não tinha. Jogaram arroz. Eu tinha uma bacia de macarronada, não deu para mim tirar foto, jogaram no chão. Não precisava daquilo. Jogaram tudo. Ainda quando ele fez isso, eu fiquei brava, fiquei muito nervosa, fui para cima dele. Naquilo que eu fui para cima dele, ele me jogou no chão. Quando ele me jogou no chão, que ele veio juntar eu pelo cabelo, entendeu? Me deu um tapa, agarrou ele pelo cabelo, eu mordi a mão dele. Porque ele me bateu na minha cara. Aquilo para mim foi o fim do mundo. E dentro da minha casa não tinha nada de errado, tá? Pegaram e nisso daí já foram lá pelo fundo. Acharam as arma. Antes disso ele pegou e falou bem assim pro meu filho, mostrou uma pistola (...) “seu pai tem uma igual a essa?”. Falou bem assim pro meu filho. Aí meu filho falou assim que não, que não tinha. Ele falou, tem sim. Cadê? Se você falar pro tio eu vou dar um doce para você. E nisso saiu puxando meu filho para dentro. Nós já estávamos na área da frente. Puxei meu filho de novo, entendeu? E abracei o meu filho. Falei assim, o que que é isso? Como o senhor vai fazer isso? Na hora ele falou assim, olha, entra no acordo, né? Eu vou facilitar com a senhora, você entendeu? A senhora não deve saber, mas vou facilitar. Eu falei, tá bom.
Juíza
: Mas isso foi antes de você morder né? Apelada: Isso, antes de eu morder. Na hora que eu mordi eles, que ele me levantou, eles algemaram eu para trás e colocaram eu na viatura, você entendeu? Ponharam na viatura. Quando eu fui na viatura, o meu esposo viu, aí foi um policial lá conversar com ele, né? Aí o meu esposo desceu do carro, eu vi de lá, né, que eles tiraram o meu esposo do carro, eu num carro e o meu esposo no outro, tudo de frente. Entraram com meu esposo. Nisso não sei o que aconteceu. Meu esposo já estava com a tornozeleira. Aí minha filha falou que o policial arrancou a tornozeleira dentro de casa, né? A dele, né? Aí ameaçaram, aí acho que não sei o que aconteceu. Já vieram com as armas, né? (...) Já vieram com as armas e falaram que acharam no fundo da casa.
Juíza
: Mas eles acharam as armas depois que eles já tinham batido em você?
Apelada
: Já. Tinham batido em mim e já tava dento da viatura. Aí quando eles caçaram, entraram na casa de uma vizinha minha, revistaram tudo a casa da mulher, não mexe com nada errado, sabe? Revistaram, pularam o muro da casa dela. Nisso que pularam o muro da casa dela, já vieram com essas armas, aí um gritou, né? Achei, achei, todos foram para lá, já vieram com as armas.
Juíza
: Mas quem contou onde estava a arma foi o Antonio?
Apelada
: Diz que foi ele, né? Mas eu não sei.
Juíza
: Ele falou que sim.
Apelada
: Então foi. Eu não, eu não vi. Quem estava dentro da minha casa era Marcos.
Juíza
: Você conversou com ele?
Apelada
: Eu conversei, eu só falei com meu esposo, assim, fala a verdade, porque não adianta ficar mentindo, né? (...) Eu vou ser culpada de uma coisa que eu não tenho nada a ver? Não dá, é difícil para mim. Eu falei, se é sua, você entrega, né? Você vê o que você faz, né? Aí eles falando que ele falou que é dele, eu não vou fazer o quê? Eu não via arma com ele, né, porque eu não aceitava. Se é dele, ele falou que é dele, é dele. (...)
Defesa
: Depois desse acontecido tudo ali a senhora foi detida, ali na hora, a senhora foi pra delegacia? Apelada: Não, não. Depois que eles pegaram as armas, que o meu marido estava lá dentro, já veio tirada a tornozeleira dele. Acho que ameaçaram ele com choque e falaram, tiraram eu da viatura, né? Acho que fizeram a negociação com o meu marido, tiraram eu da viatura. Para mim, não ir presa. O meu marido falou assim, eu acho, eu entrego as armas, você solta minha esposa. Soltaram eu ali né? Aí levaram as armas, recolheram tudo que tinha que recolher, as ferramentas que estava lá. Martelo foi preso, foi preso e tudo. Celular quebrado, né? Da minha filha que estava lá levaram. Aí falaram isso para mim, olha, nós vai levar ele lá para o CISC do Verdão, a senhora vai para lá depois qualquer coisa. Aí nisso eu pedi para minha vizinha tentar me levar. Fui com meus dois filhos para lá. Chegou lá, quando eu cheguei, meu marido já estava numa cela, né? Nós fomos levar uma roupa para ele, aí uma coberta. Chegou lá ele pediu minha identidade e prendeu eu, lá no CISC, sendo que ele tinha me soltado em casa (...)” (Id. 223004691).

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“para a incidência da atenuante da confissão, basta sua utilização para formar as convicções do julgador, conforme o enunciado n. 545 da Súmula desta Corte, não sendo cabível quaisquer distinções quanto ao fato de a confissão ser qualificada (quando o acusado alega alguma dirimente ou circunstância excludente de culpabilidade) ou parcial”
(
HC n. 808.612/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

No caso em análise, tendo em vista que a apelada confessou que resistiu em decorrência das ações truculentas praticadas pelos policiais militares, bem como devido à forma excessiva com que tentaram imobilizá-la, mesmo com o intuito de distorcer os fatos, ainda assim, faz jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal, na forma qualificada.

Nesse sentido tem decidido esta eg. Câmara:

“(...) Verificada a confissão qualificada do apelante, durante seu interrogatório judicial, ainda que não tenha sido usada para fundamentar o decreto condenatório, imperiosa a aplicação da atenuante genérica prevista no artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal, no caso, na fração de 1/12 (precedentes do STJ)” (N.U 1004341-86.2023.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

“(...) Ainda que se trate de confissão qualificada, o apelante faz jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal, devendo, contudo, ser de pouco valoração para a redução da pena” (N.U 1003602-37.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024).

Diante dessas considerações, tendo em vista que a apelada, ainda que justificando sua ação como uma defesa, diante da suposta atitude agressiva dos policiais militares, esclareceu a dinâmica delitiva, de modo que sua confissão qualificada deve ser levada em consideração e mantida na dosimetria da pena.

·

Redimensionamento da pena aplicada ao apelado MARCO ANTÔNIO DE SOUZA:

Tendo em vista a necessidade de valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, passo a redimensionar a pena aplicada ao apelado.

A pena para o crime descrito no artigo 12, da Lei n. 10.826/063 é de 01 (um) a 03 (três) anos de detenção.

No caso em análise, a magistrada de origem utilizou-se da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial, sendo que valoradas negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes criminais, redimensiono a pena-base para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, permanecendo a pena intermediária em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção
e 13 (treze) dias-multa, a qual torno definitiva ante à inexistência de causas de aumento e diminuição de pena.

Mantido o regime
semiaberto
para o cumprimento da reprimenda.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
deduzido pela defesa dos apelados, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo órgão ministerial, tão somente para redimensionar a pena aplicada ao apelado
Marco Antônio de Souza
, para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, mantendo incólumes os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024